Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-90.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-90.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DENANCI GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO, 13º E 1/3 DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. SUCESSÃO DE GESTORES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÕES DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itororó contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000001-90.2018.8.05.0133, ajuizada por Denanci Gonçalves dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de salário de dezembro de 2012, salário de dezembro e 13º salário de 2016, além do 1/3 de férias dos anos de 2012 a 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o inadimplemento das verbas salariais pleiteadas; (ii) estabelecer se é legítima a responsabilização do Município independentemente da gestão à época dos fatos; (iii) determinar a adequação dos consectários legais e dos honorários advocatícios à luz da jurisprudência do STF e do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo pagamento das verbas remuneratórias a servidor público municipal decorre do vínculo funcional e é imputável diretamente ao ente federativo, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Uma vez admitido o vínculo funcional com o Município, presume-se a prestação contínua de serviços e desloca-se ao réu o ônus da prova do adimplemento das obrigações, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Município não apresentou documentos comprobatórios de pagamento das verbas reclamadas, embora estivesse em melhores condições de fazê-lo, o que corrobora a procedência do pedido inicial. A alegação de que a inadimplência decorre de gestão anterior não afasta a responsabilidade do Município, cuja personalidade jurídica é una e permanente, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a alternância de gestores públicos. A jurisprudência desta Corte reitera o dever do Município de comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias e reconhece a procedência da cobrança quando não demonstrada a quitação. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, sua fixação deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se ainda o disposto no § 11, em razão da atuação em grau recursal. A atualização monetária e os juros incidentes sobre a condenação devem observar o entendimento fixado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), com aplicação da taxa Selic a partir da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com modificação de ofício quanto aos consectários legais e à fixação dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: O Município responde diretamente pelo pagamento das verbas salariais inadimplidas de servidor público, independentemente da gestão à época do inadimplemento. A admissão do vínculo funcional transfere ao ente público o ônus de comprovar o pagamento, conforme art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do adimplemento atrai a procedência do pedido de cobrança de verbas salariais. A alternância de gestores não afasta a responsabilidade da Administração Pública pelo cumprimento das obrigações funcionais. Os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública devem ser fixados na liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, e § 11 do CPC. A correção monetária e os juros sobre condenações da Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se a taxa Selic nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 4º, II e 11; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJ-BA, Apelação Cível nº 0000044-34.2014.8.05.0092, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 18.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000181-16.2014.8.05.0092, Rel. Juíza Adriana Sales Braga, DJe 25.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000001-90.2018.8.05.0133, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ITORORÓ e, como apelada, DENANCI GONÇALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça